Tribunal: STF
Processo: ARE 1589697
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte (Sinte-RN) interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 23):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 27):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou apelação. A parte embargante alega omissão, especificamente quanto à interpretação adequada sobre a Constituição à luz do caso concreto em que a divisão de execuções em períodos distintos não teve a finalidade de promover o fracionamento dos valores. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à interpretação à luz da Constituição Federal acerca do fracionamento de precatórios no caso dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão recorrido manifestou-se sobre todos os pontos deduzidos no apelo, inexistindo omissão a ser sanada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Embargos de Declaração desprovidos.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 28, fls. 8, 9 e 10):

[...]	
É que o acórdão, à exemplo da sentença, deixou de considerar que a divisão de execuções em períodos distintos não teve a finalidade de promover o fracionamento dos valores que seriam pagos por precatório. 
Na verdade, conforme exposto no apelo, a divisão das execuções em dois períodos foi determinada pelo juízo da ação coletiva ordinária, visto que cada demanda coletiva teve trânsito julgado em momentos distintos (2014 e 2016) e, assim, o período exequível possível foi igualmente distinto para cada. Ou seja, a parte exequente não reuniu todo o período de cálculos em uma só execução por existirem dois títulos judiciais distintos. 
Assim, não houve propriamente o fracionamento do precatório, pois nunca se teve como finalidade a divisão dos períodos das execuções. Apenas a parte exequente não teve alternativa frente à existência de duas demandas coletivas sobre o mesmo Plano de Cargos, executando cada qual separadamente.
[...]
Neste processo, porém, tem-se a execução de dois títulos judiciais distintos. Adiciona-se que cada demanda coletiva (a ação coletiva e o mandado de segurança) foi proposta por entes sindicais distintos. Dessa maneira foram formadas duas coisas julgadas, cada uma correspondente a um período diferente de cálculos. 
Portanto, o Art. 100, §8º foi inadequadamente aplicado ao caso, visto que não houve fracionamento de precatório, segundo os fatos narrados no próprio acórdão ora recorrido.
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 30, fl. 2):

[...]
Isso porque o recorrente aponta, em seu arrazoado, o malferimento do art. 100, §§ 1º, 3º, 5º e 8º, da CF, aduzindo que houve má interpretação do dispositivo constitucional no caso sub oculi, uma vez que não se trata de hipótese de fracionamento de precatório, tendo em vista que o presente feito diz respeito a execução de valores referentes a período distinto do que trata a execução pretérita. 
Assim, para modificar a conclusão do acórdão em vergasta seria necessária uma reanálise da moldura fática-probatória dos autos, o que não é permitido diante da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte (Sinte-RN) interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 31), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 31, fl. 2):

[...]
Trata-se de Agravo de Instrumento para destrancar Recurso Extraordinário que teve seu seguimento negado, em face de decisão do tribunal a quo que negou seguimento por entender como violada a súmula 279 deste STF. 
Contudo, entendemos estar equivocada a decisão agravada, uma vez que não efetua a melhor subsunção dos fatos ofertados no Recurso Extraordinário com o caso dos autos. 
Percebamos, pois, a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, conquanto não se busca discutir ou sequer revolver os fatos processuais, uma vez que restaram consolidados em todas as fases processuais. 
A pretensão recursão, devidamente insculpida no Extraordinário ofertado, cinge-se em demonstrar que não houve violação a nenhum dispositivo constitucional, a partir dos fatos já consolidados.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, concluiu que houve fracionamento indevido da execução, porquanto o Sindicato exequente teria promovido dois cumprimentos de sentença distintos com base no mesmo título judicial, os quais se diferenciariam apenas quanto aos períodos utilizados para a apuração dos valores devidos.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 23, fls. 3 e 4):

[...]
No caso dos autos, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, após constatar suposto fracionamento indevido de execução.
[...]
O apelante defende a higidez da execução ante o argumento de que existem dois títulos exequendos à hipótese, estando executando neste feito apenas um deles, qual seja, o período compreendido entre novembro de 2010 a fevereiro de 2012, referente à Ação Coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.0001. 
É preciso considerar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 568.645/SP (Tema 148), reconheceu que a expedição de requisições de pequeno valor em favor de cada credor nas ações coletivas não importa em fracionamento do valor da execução, portanto, em tese não haveria fracionamento de execução indevido. 
Acontece, porém, que os valores aqui perseguidos já foram requisitados consoantes destacado pelo juiz na sentença:

“O SINTE/RN propôs, em lote, em relação a todos os servidores da categoria, dois cumprimentos de sentença distintos para cobrança de crédito oriundo do mesmo título executivo formado em ação coletiva (Ação Coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.0001), ocasionando fracionamento da execução, conduta vedada nos termos do art. 100, § 8º, da Constituição da República.
No caso dos autos, verificou-se, pelo PJe, que o SINTE possui outro cumprimento de sentença com base no mesmo título executivo (Ação Coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.0001), que tramita na Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal sob o nº 0832830-64.2015.8.20.5001. 
A única diferença entre esta demanda e a autuada sob nº 0832830-64.2015.8.20.5001 envolve a apuração do valor devido para cada beneficiário. Com efeito, na ação de 2015, a planilha de cálculos tem por base o período de março de 2012 até junho de 2014, o qual é posterior ao desta demanda. 
Embora a parte exequente argumente que estaria executando títulos diversos, tal assertiva não é compatível com a realidade”. 

Portanto, não há razão ao recorrente, merecendo confirmação a sentença.
[...]

Nesse contexto, para divergir da conclusão alcançada na origem e acolher a tese recursal de inexistência de fracionamento de precatório, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à existência ou não de identidade do título executivo, à natureza das execuções promovidas e à correspondência entre os períodos executados e os respectivos títulos judiciais.

Assim, a verificação da ocorrência de fracionamento indevido da execução ou do precatório, quando dependente da análise do título judicial e das circunstâncias concretas da execução, encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Em acréscimo, tendo em vista a existência de, ao menos, um outro recurso aviado pelo Sinte/RN com a mesma pretensão, friso a possibilidade legal de que a multa acima cogitada seja aplicada em cada um dos processos indevidamente protelados. 

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente